Tribunal: CARF
Processo: 10830.724449/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724449/2014-51
ACÓRDÃO
2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SRG NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e documentação comprobatória devem ser
apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual
oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo
posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua
apresentação posterior e também devidamente comprovadas.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
2

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 291/304) interposto por SRG NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA em face do Acórdão no. 01-32.629 (e-fls. 275/285), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Os presentes autos foram constituídos pelo auto de infração DEBCADs no.
51.060.213-4, no valor de R$ 4.890,96,(quatro mil, oitocentos e noventa reais, noventa e seis
centavos), lançado contra o sujeito passivo em epígrafe, para constituição do crédito decorrente
do descumprimento de obrigação principal, no que tange as contribuições previdenciárias de que
trata o inciso II, do art. 22, da Lei 8212/91, incidentes sobre a totalidade das remunerações pagas
ou creditadas aos segurados empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 12/20), da análise das informações
declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - GFIP's, relativas aos segurados empregados e contribuintes individuais,
arquivos de folhas de pagamentos e contabilidade fornecidos pela empresa foi constatado que as
GFIP's entregues pela empresa não continham a alíquota referente ao SAT - Seguro Acidente de
Trabalho. Este procedimento acarretou a não cobrança da totalidade das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, razão pela qual foram lançados os valores devidos. O
Relatório fiscal também esclarece que as diferenças apuradas consideraram como base de cálculo
a totalidade da remuneração mensal declarada pelo sujeito passivo nas GFIP’s entregues,
conforme anexo XV do relatório fiscal. As alíquotas aplicadas foram 1% - RAT e 1,981079% de FAP
– Fator Acidentário de Prevenção.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
3
Foi aplicada multa de ofício no percentual de 75%.
Em decorrência do mesmo procedimento de fiscalização, foram, ainda, lavrados os
Autos de Infração em razão do descumprimento de obrigações principais e obrigações acessórias,
que resultaram nos PTAS no 10830.724.447/2014-62 e no. 10830.724.448-15/2014-15, que estão
conexos, e estão sendo julgados conjuntamente.
A empresa contribuinte foi cientificada pessoalmente do Auto de Infração em
22/08/2014, e apresentou a impugnação (e-fls. 195/226), em 23/09/2014, com as seguintes
alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
- Inicialmente, faz um breve relato dos fatos, onde discorre sobre os motivos de
todos os autos lavrados na mesma ação fiscal do presente.
- Sustenta que a matéria aqui tratada é decorrência exclusiva da lavratura do auto
de infração originário do processo administrativo no 10830.724.447/2014-62, pois
se trata de obrigações acessórias decorrentes das obrigações principais
constituídas naquele auto, requer o julgamento conjunto do presente processo
com o processo 10830.724.447/2014-62.
- Argui que reconhecendo-se naqueles autos a inexistência da obrigação principal,
quais sejam as contribuições previdenciárias pretendidas pela fiscalização, há de
se reconhecer que não podem subsistir as obrigações acessórias aqui exigidas,
pelo que deve ser cancelado o presente auto.
- Consigna que apresentou a competente Impugnação Administrativa, que dá
conta da inexistência dos fatos geradores que lhe são apontados, e da ausência de
qualquer prova em contrário do fisco, revelando um lançamento arbitrário e
destituído de fundamento e que pelos argumentos e provas consignados no
processo administrativo n.° 10830.724.447/2014-62, a improcedência da
autuação há de ser reconhecida com consequente cancelamento do auto de
infração.
- Sustenta que o único argumento utilizado pelo fisco para desconsiderar os
esclarecimentos prestados pela Impugnante é de que foram realizadas 3.780
intermediações de vendas nos referidos anos, e que, portanto, o sócio não
poderia tê-las feito sozinho.
- Que no Termo de Verificação Fiscal , vê-se que das 3780 intermediações
imobiliárias realizadas pela SRG no ano de 2009 e 2010, 2.600 se referem a
comercializações de unidades imobiliárias de empreendimentos ligados à Rossi e
que nestes casos a Impugnante agiu apenas como gestora das atividades de
venda, motivo pelo qual, inclusive, a própria fiscalização as considerou regular e
as excluiu de qualquer autuação.
- Justifica, quanto a estas vendas, o papel da SRG e, não necessariamente de seu
sócio pessoalmente, era o de direcionar e orientar a equipe de vendas das
unidades imobiliárias que muitas vezes eram feitas em forma de "workshop" e
jamais pela presença do sócio nos plantões em tempo integral e que ela própria
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
4
apresentou à fiscalização a relação de vendas que teriam sido realizadas por
corretores parceiros.
- Que tem-se, portanto, um número menor do que a fiscalização atribui como
exclusividade do sócio, dado que o fiscal conclui, no TVF, que apenas em relação a
980 unidades imobiliárias é que o sócio teria, conforme determinação contida nos
contratos firmados com as demais empresas/construtoras, executado a venda.
- Que considerando 980 intermediações em dois anos, 2009 e 2010, teríamos
praticamente 1,3 unidade imobiliária vendida por dia, praticamente 9 imóveis
vendidos por semana e mesmo considerando apenas 980 intermediações, o sócio
não as realizou sozinho. Contava com todo o apoio da equipe administrativa,
empregados da empresa, cujas remunerações constam regularmente declaradas
em GFIP e que restaria ao sócio apenas o fechamento final da venda.
- Acrescenta que a sistemática de vendas de lançamentos é muito diferente da
rotina dos corretores que trabalham com imóveis mais velhos ou individualizados,
com suas particularidades e peculiaridades. Assim estigmatizado o conceito de
serviço de corretagem/venda de imóvel do qual o fisco se valeu para fazer seu
juízo de valor acerca da(im)possibilidade do sócio ter realizado o fechamento final
das vendas havidas na SRG, não pode prosperar.
- Tece considerações sobre a expansão imobiliária nos anos 2009 a 2012, para
justificar que centenas de imóveis eram vendidos em poucas horas e que e nesse
cenário não prospera a alegação do fisco de que seria impossível que o sócio
tivesse realizado o fechamento das 980 intermediações de vendas e que ao
desconstituir essa realidade, incumbia apurar quem teria feito as vendas para só
então afirmar quem não o fez, sem presumir.
- Argumenta que se a ideia é presumir, sem qualquer prova, pode-se presumir
qualquer coisa, e que nesse contexto não há como endossar os argumentos do
fisco de que haviam outros profissionais envolvidos na relação, se, a despeito da
fiscalização promovida não foi possível identificar quaisquer outros profissionais
se não aqueles declarados pela própria autuada e mais, imputou responsabilidade
ao sócio, acusando-lhe até mesmo de mascarar relação trabalhista sem
demonstrar a existência de vínculo empregatício ou de prestação de serviços de
eventuais corretores com a Autuada, ainda considerando o lapso de tempo para a
conclusão da fiscalização.
- Sustenta que , mesmo diante de tantas provas e ainda de fundamentos jurídicos,
de demonstração de relação comercial, de contabilização na forma adequada, se
vale indevidamente de uma presunção para sua autuação, o que não equivale a
um levantamento fiscal hígido, que em tese, serviria de esteio para sua ação, e
que caso, o que se tem é nítida agressão ao princípio da legalidade e da reserva
legal, insculpidos no art 5o caput, XXXIX e 150, da CF, diante da anômala regra
matriz de incidência das contribuições previdenciárias criada pela descabida
autuação fiscal.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
5
- Conclui que diante desta constatação, “o trabalho do Sr. agente fiscal não se
desincumbiu de seu poder-dever de comprovar. O simples indício não oferece
certeza suficiente para que se determine o liame de causalidade entre o fato que
se pretende dar por ocorrido e a autuação pretendida. Padece, assim, de absoluta
invalidez o ato-norma administrativo uma vez que a presunção contida no
levantamento fiscal não está sob o manto da legalidade. E, portanto, a afirmação
do fisco é absolutamente inócua, que não pode servir de base para constituição
de fato gerador de obrigação previdenciária e menos ainda de fundamento para
esta autuação, devendo esta ser cancelada”.
- Pugna pela existência da autonomia dos corretores, a pactuação entre corretor e
adquirente, bem como em relação a anuência do adquirente quanto ao
pagamento da comissão, repisando os argumentos antes suscitados, de que a
fiscalização, sem qualquer fundamento legal, presumiu que as vendas teriam sido
realizadas apenas por corretores independentes e que mesmo diante da
informação ainda que as remunerações destes foram pagas pelos adquirentes dos
imóveis, que expressamente anuíram em fazê-lo, celebrando assim, diretamente
com o corretor um contrato resguardado pelo direito, a fiscalização afirmou,
categoricamente, que teria a autuada mascarado a relação trabalhista, imputando
por isso responsabilidade pelo crédito tributário ao sócio.
- Observa que em nenhum contrato firmado entre a autuada e as construtoras é
definida a natureza da relação que deve haver entre ela e quem mais venha a
participar das vendas, o que houve na verdade, quanto aos corretores parceiros
devidamente declarados à Receita, foi uma relação de parceria de cunho
comercial em que cada parte objetiva a sua própria aferição de lucro, que é
repartido na proporção da participação de cada um.
- Que trata-se pois de dois entes privados envidando forças de trabalho e
dividindo proporcionalmente a participação de cada um nos resultados. A simples
distinção entre pessoa física e jurídica não é premissa de relação de trabalho,
portanto, se formos considerar o comando normativo, jamais a relação havida
entre as partes poderia desencadear a incidência de contribuições
previdenciárias, incidente taxativamente na hipótese que configuram o fato
gerador discriminado no inciso III do art 22 da Lei n. 8.212/91, sob pena de ferir o
princípio da legalidade.
- Descarta o entendimento da fiscalização que considerou as comissões pagas,
como que a impugnante tenha pago de forma indireta, pois nos termos trazidos à
colação, as convenções entre os vendedores e compradores de imóveis, não se
fizeram ocultas denotando que não pretenderam esconder os fatos geradores,
não houve, portanto, simulação e conforme já consignado alhures, a relação
havida entre a autuada e os corretores que fizeram as vendas apontadas é mera
relação de parceria, em que cada um empenha seus esforços ou instrumentos
visando sua receita própria em defesa de sua tese cita decisão do E. Tribunal de
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
6
Justiça de São Paulo, na qual entende que não há nada de ilegal no pagamento da
comissão de corretagem pelo adquirente do imóvel, assim como decisão do CARF.
- Argumenta que em resumo a pessoa que se utiliza dos serviços prestados pelo
corretor imobiliário é o comprador do imóvel, sendo este, portanto, o real
responsável solidário, concluindo que a não é sujeito passivo do tributo em
comento, por não ter relação com o fato gerador, de modo que não se enquadra
nas hipóteses previstas no inciso III do artigo 22 da Lei 8212/91, artigo 4o da Lei
n°. 10.666/2003 e art. 21 da Lei 8.212/91, devendo o auto de infração ser
cancelado por mais este motivo.
- Argui a duplicidade do lançamento, tendo em vista que a fiscalização ao relatar
as premissas utilizadas para a formação da base de cálculo do lançamento
efetuado, a fiscalização informou que: "35. Nos empreendimentos Loteamento
Swiss Park e Condomínio Comercial Swiss Park Office, para os quais a empresa
havia fornecido uma pequena relação com nomes de corretores e valores de
comissão, esta fiscalização considerou estes valores, aplicou as alíquotas de
contribuição de segurados contribuintes individuais vigentes no período de 2009 e
2010, em cada caso, conforme demonstrado nos anexos IX a XIV deste relatório
fiscal." , e que;
- A fiscalização teria utilizado também como base a DIMOB para as vendas nas
quais não identificou corretores, e discriminou a apuração referente as vendas da
DIMOB nos anexos I a X e as referentes as vendas constantes da planilha de
corretores nos anexo XI a XIV, entretanto, quando da análise do lançamento, o
que se constata é que a fiscalização utilizou todos os valores de vendas declarados
na DIMOB, sem, contudo, segregar aquelas vendas que foram atribuídas aos
corretores, como a título de ilustração exemplifica em relação ao vendedor AGV
Campinas Empreendimentos Ltda., comprador Aroldo Porto Citangulo ,
entendendo que trata-se da mesma venda utilizada como base de cálculo para as
contribuições lançadas com base na DIMOB.
- Conclui, assim que a fiscalização promoveu lançamentos em duplicidade, pois
não segregou das informações constantes da DIMOB as operações que foram
tributadas com base na planilha dos corretores e que assim o fazendo majorou o
lançamento com valores duplicados os quais devem ser excluídos no presente
lançamento, entendendo pela existência dos fatos geradores, o lançamento há de
ser retificado, com a exata formação da base de cálculo das contribuições que se
supõe exigir da Impugnante.
- Argui a ausência de dolo nas operações da autuada, o que impossibilita a
aplicação da multa qualificada e responsabilização do sócio.
- Sustenta que entre a ocorrência dos supostos geradores e a lavratura do auto de
infração , transcorreu o prazo decadencial quinquenal, haja vista que o auto de
infração exige contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação do período abrangido entre 01/01/2009 a 31/12/2010, tendo sido o
contribuinte notificado de sua lavratura apenas em 22/08/2014 é certo que os
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
7
períodos compreendidos entre 01/01/2009 a 21/08/2010 foram atingidos pela
decadência, razão pela qual os lançamentos havidos neste período devem ser
considerados extintos nos termos do artigo 150 § 4o do Código Tributário
Nacional.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 01-32.629 (e-
fls. 275/285), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT/RAT. CNAE INFORMADO PELA EMPRESA
EM DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA GFIP.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados
empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua atividade
preponderante.
O enquadramento no respectivo grau de risco é efetuado pela própria empresa,
com base nas informações constantes na Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes graus de risco, de acordo com o CNAE da mesma, informado em
GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), em 23/05/2016, conforme Termo de Ciência por abertura de
mensagem (e-fls. 289). O Recurso Voluntário foi apresentado pela empresa (e-fls. 291/304), em
22/06/2016, alegando, em síntese:
a) Da nulidade do lançamento: Questiona a aplicação do FAP no percentual de
1,981079% para o período de 01/2010 a 08/2010, alegando que não se extrai
dos autos qualquer fundamento ou notícia que embasasse a majoração aludida.
Sustenta que a ausência de tal justificativa cercearia seu direito de defesa e
seria vício insanável.
b) Da natureza confiscatória da multa de ofício aplicada à recorrente – violação
aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
8

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, não deve ser conhecido.
O Decreto no. 70.235/72 determina que a Impugnação instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal e ela deverá conter todos os argumentos de direito e fato e todas as
comprovações dos argumentos, sob pena de preclusão. É o que dispõem os artigos 15, 16 e 17 do
Decreto, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
9
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar, claramente, a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal. Nesse contexto, a impugnação
promove a estabilidade do processo entre as partes, de modo que a matéria ventilada em
recurso deve guardar estrita harmonia com àquela abordada pelo recorrente em sua
impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos argumentos em sede
recursal, em razão da preclusão processual.
Verifica-se, inicialmente, que as matérias aduzidas no recurso encontram-se fora do
alcance desta instância. Isto porque as questões alegadas na peça recursal deixaram de constar da
Impugnação e por isso não podem ser agora conhecidas, pois em relação a elas operou-se a
preclusão.
Na ocasião da Impugnação, o contribuinte se insurgiu quanto às cobranças
promovidas no PTA no. 10830.724.447/2014-62. A decisão assim avaliou os argumentos
apresentados:
Preliminares
O patrono do contribuinte equivoca-se, quando nas preliminares arguidas, alega
que a matéria tratada no presente auto de infração é decorrência exclusiva da
lavratura do auto de infração originário do processo administrativo no
10830.724.447/2014-62, pois se trata de obrigações acessórias decorrentes das
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
10
obrigações principais constituídas naquele auto, assim, requer o julgamento
conjunto do presente com o processo 10830.724.447/2014-62.
Para o deslinde da questão, inicialmente há que se caracterizar adequadamente
os objetos do presente e do processo 10830.724.447/2014-62, o que será feito na
sequência.
O presente processo, trata do lançamento efetuado para constituição do crédito
decorrente do descumprimento de obrigação principal, no que tange as
contribuições previdenciárias de que trata o inciso II, do art. 22, da Lei 8212/91,
incidentes sobre a totalidade das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados, declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
entregues pela empresa, sem contudo, fazer incidir a alíquota, referente ao SAT -
Seguro Acidente de Trabalho.
Já o processo no 10830.724.447/2014-62, trata das contribuições incidentes sobre
as remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais, como
também, as contribuições que deveriam ser descontadas e recolhidas dos
referidos contribuintes.
Portanto, não há como confundir os dois objetos, pois além de tratarem de fatos
geradores distintos, as contribuições lançadas, decorrem do descumprimento de
obrigação principal, ou seja pelo não recolhimento das contribuições devidas, ao
passo que as obrigações acessórias, a legislação tributária é clara ao definir o seu
surgimento, como prescreve o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
A toda vista não procede a preliminar suscitada, razão pela qual a afasta-se o
pedido de cancelamento do auto de infração.
Quanto ao pedido para o julgamento em conjunto do presente, com o processo
10830.724.447/2014-62, consigna-se que considerando que todos os processos se
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
11
originaram da mesma ação fiscal e, portanto, as circunstâncias apresentam alguns
pontos em comum, a tramitação em conjunto desses processos pode resultar em
maior efetividade no seu julgamento. Por essa razão, os processos estão
tramitando em conjunto.
(...)
Do mérito.
Adentrando as questões de mérito, importa observar, conquanto a peça de
defesa, esteja compreendida em 31 laudas, aborda fatos desconexos com o
presente processo, os quais não guardam relação fática com este processo,
portanto será analisada pontualmente no presente acórdão.
A decisão de piso confirmou o lançamento efetuado:
Da Cobrança da Contribuição para o SAT/RAT
Requer a autuada o reconhecimento da inexistência de fato gerador que enseje a
incidência das contribuições previdenciárias lançadas e por consequência das
contribuições ao SAT lançadas.
O presente Auto de Infração, como já anteriormente informado, refere-se a
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho(RAT/GILRAT) incidentes sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados a serviço do
contribuinte, no período de 01/2009 a 12/2010, inclusive o 13o salário.
A cobrança da referida contribuição está prevista no artigo 22, II, da Lei no
8.212/1991, e no artigo 202 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, sendo de responsabilidade da empresa o
auto enquadramento na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE ,
de acordo com sua atividade preponderante.
Informa ainda que da análise das informações declaradas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, foi constatado que as guias entregues pela empresa não
continham a alíquota, referente ao SAT - Seguro Acidente de Trabalho.
No caso em tela, analisadas pela fiscalização, as folhas de pagamento que em
confronto, com as informações declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, foi
constatado que nas guias entregues, não continham a alíquota, referente ao SAT -
Seguro Acidente de Trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados, o que nos leva à conclusão de que a Fiscalização agiu
corretamente ao lançar, de ofício, as contribuições devidas e não recolhidas.
Além disto, outra característica essencial da ação fiscal é o fato de que, uma vez
surgida a obrigação tributária, com a ocorrência do fato gerador, surge também
para a Administração Tributária e seus agentes o dever de realizar o lançamento
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
12
correspondente, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o
artigo 142 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Considerando, assim, toda a argumentação acima desenvolvida, tem-se como
irretocável o lançamento, estando todos os valores corretamente apurados, nos
termos da legislação de regência, apresentada no corpo do lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, foram trazidas as seguintes alegações:
Da nulidade do lançamento: Questiona a aplicação do FAP no percentual de
1,981079% para o período de 01/2010 a 08/2010, alegando que não se extrai
dos autos qualquer fundamento ou notícia que embasasse a majoração aludida.
Sustenta que a ausência de tal justificativa cercearia seu direito de defesa e
seria vício insanável.
Da natureza confiscatória da multa de ofício aplicada à recorrente – violação
aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.
Portanto, vê-se que a recorrente pretende inovar totalmente os argumentos de
defesa, trazendo, inclusive questões que desafiam a análise de inconstitucionalidade de leis
(natureza confiscatória da multa imposta), o que sequer é possível nos termos da Súmula CARF no.
2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
O entendimento acerca da preclusão quando de inovação recursal encontra-se
consolidado neste Conselho:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão. (Ac. 2202-
004.915, de 17/01/2019).
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
13
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416,
Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa. (Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019)
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA
CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal. (Ac. 2202-005.311, de
10/07/2019.)
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual. (Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa. (Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019.)
Ora, se a matéria não foi impugnada, se não se instaurou o litígio em relação a ela, a
autoridade julgadora, seja de primeira, seja de segunda instância, não têm competência para dela
conhecer. A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que as questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Conforme o comando do art. 16, § 4o, reproduzido alhures, a prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual. Havendo ressalva somente nas situações expressamente previstas nas
alíneas do mesmo § 4o, hipóteses essas que, conforme demonstrado, não se mostram presentes
no caso ora sob apreciação. Portanto, novos argumentos apresentados em momento totalmente
atípico não devem ser apreciados, por se tratar de absoluta inovação, uma vez que não foram
objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso, sendo preclusa a sua
apresentação em fase posterior à da impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria
indevida supressão de instância administrativa.
2. Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724449/2014-51
14
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 406
DF CARF MF
Original